Tribunal: TJDFT
Processo: 0725008-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Arrematação judicial de imóvel. Cobrança de despesas condominiais. Responsabilidade do arrematante. Parcelas vencidas antes da expedição da carta de arrematação. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da credora para levantamento de valor relativo a despesas condominiais vencidas após a arrematação de imóvel, sob fundamento de que tais débitos seriam de responsabilidade do arrematante, independentemente de imissão na posse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o arrematante é responsável pelas despesas condominiais vencidas após a arrematação, mas antes da expedição da carta de arrematação, quando não houve imissão na posse do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do arrematante por encargos do imóvel, como taxas condominiais, se consolida apenas com a expedição da carta de arrematação, que viabiliza a transferência da propriedade e legitima o exercício da posse.
4. A mera assinatura do auto de arrematação não é suficiente para constituir a transferência dominial ou atribuir responsabilidade pelos encargos, conforme interpretação do art. 903 do CPC e do art. 1.245 do CC.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT corrobora que o sujeito passivo das obrigações propter rem se define pela titularidade do domínio ou posse, que se estabelece com a expedição da carta de arrematação.
6. Assim, impõe-se o afastamento da responsabilidade do agravante pelas parcelas vencidas antes da data de 27/05/2025, quando expedida a carta de arrematação, devendo responder apenas pelos débitos posteriores.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 903 e 1.019, I; CC, art. 1.245.